Tribunal: TJSP
Processo: 2093129-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Agravante que não faz jus ao benefício – Benesse que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Demanda ajuizada na Comarca de São Paulo, ao passo que o autor é domiciliado em Ribeirão das Neves/MG e sua advogada possui endereço profissional no estado

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Agravante que não faz jus ao benefício – Benesse que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Demanda ajuizada na Comarca de São Paulo, ao passo que o autor é domiciliado em Ribeirão das Neves/MG e sua advogada possui endereço profissional no estado de Minas Gerais – Ajuizamento de ação em Comarca diversa do consumidor e da advogada que o patrocina que afasta a alegada hipossuficiência financeira – Observância ao Comunicado CG no 02/2017 – Precedentes deste E. TJSP – Agravante que, intimado nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015, não apresentou toda a documentação solicitada – Não apresentação dos extratos bancários solicitados – Agravante, ademais, que é empresário individual – Conduta negligente do agravante e deliberada ocultação de informações imprescindíveis para a análise do pedido de gratuidade da justiça que conduzem à conclusão de desnecessidade da benesse – Benefício corretamente indeferido – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.